Tribunal: TJBA
Processo: 8012463-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012463-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE MIZAEL ISIDORIO JUNIOR Advogado(s): JULIANO SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, ALICE SILVA LEITE AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o agravante em face de decisão que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de suspender a aplicação do reajuste à mensalidade do plano de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, na origem, foram preenchidos os requisitos legais atinentes à concessão da tutela provisória de urgência, cujo objeto é a suspensão da cobrança do reajuste do plano de saúde. III. Razões de decidir 3. O reajuste anual pode ser previsto no contrato, sendo legal o aumento da mensalidade do plano de saúde. Eventual abusividade deve ser cuidadosamente analisada. A concessão da tutela provisória de urgência somente seria possível se ficasse evidente aumento desproporcional da mensalidade. 4. Não havendo, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, a análise quanto à abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. 5. Considerando-se o julgamento do recurso principal, resta prejudicado o agravo interno. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. 7. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012463-46.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE MIZAEL ISIDORIO JUNIOR e como apelada BRADESCO SAUDE S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.